Tribunal: TJBA
Processo: 8080405-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8080405-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VRG LINHAS AEREAS S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: ATHOS ELYU OLIVEIRA DE SA

Advogado(s)
:
ANGELO NUNES SINDONA, THALIA SILVA CRUZ

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA AVIAÇÃO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE ANIMAL DE SUPORTE EMOCIONAL (ESAN) NA CABINE DE PASSAGEIROS. CÃO DE GRANDE PORTE (45 KG). PORTARIA ANAC Nº 17.476/SAS/2025. CARÁTER ACESSÓRIO E FACULTATIVO DO SERVIÇO. DISCRICIONARIEDADE REGULAMENTAR DA COMPANHIA AÉREA. LIMITES DE PESO E DIMENSÕES. INAPLICABILIDADE DA ANALOGIA COM CÃO-GUIA. SEGURANÇA OPERACIONAL E DA COLETIVIDADE DE PASSAGEIROS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por transportadora aérea contra decisão liminar que determinou a autorização para o embarque de cão de suporte emocional da raça Golden Retriever, pesando aproximadamente 45 kg, na cabine de passageiros, fora de caixa de transporte e sem restrições de peso. O Agravado, diagnosticado com Transtorno de Adaptação (CID 10 F43.2) com sintomas de ansiedade, pleiteia a manutenção do animal em cabine para fins de assistência terapêutica durante viagens nacionais.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia cinge-se em: (i) verificar se as companhias aéreas detêm a faculdade de estabelecer regras limitativas de peso e procedimentos específicos para o transporte de animais de suporte emocional na cabine das aeronaves; (ii) analisar a possibilidade de equiparação de animais de suporte emocional a cães-guia para fins de embarque irrestrito; e (iii) avaliar se os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil estão preenchidos para a concessão da tutela de urgência na origem.

III. Razões de decidir

3.

O contrato de transporte aéreo submete o passageiro às regras e diretrizes estabelecidas pelo transportador, nos termos do artigo 738 do Código Civil, visando resguardar a integridade, a segurança e o sossego coletivo dos demais usuários do serviço público.

4.

A Portaria ANAC nº 17.476/SAS, de 18 de julho de 2025 (em vigor desde 20 de outubro de 2025), estabelece que o transporte de animais de suporte emocional é serviço acessório e de oferecimento facultativo pelas companhias aéreas, não se tratando de direito subjetivo irrestrito do passageiro.

5.

O animal de suporte emocional não se equipara ao cão-guia, cuja circulação é regulada por regramento legal específico de acessibilidade (Lei nº 11.126/2005 e Decreto nº 5.904/2006) devido ao longo e certificado treinamento técnico e de controle comportamental a que são submetidos os cães de assistência.

6.

As regras da companhia aérea que limitam o embarque de animais na cabine a pets de até 10 kg, acondicionados em caixa de transporte adequada (kennel) sob o assento dianteiro, são legítimas, proporcionais e vinculadas à segurança de voo.

7.

O porte do animal (Golden Retriever de 45 kg) inviabiliza sua contenção mecânica e acomodação nos assentos de passageiros, gerando riscos significativos à segurança coletiva em eventos de turbulência ou frenagens bruscas, além de obstruir corredores e vias de evacuação em situações de descida de emergência.

8.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, na ausência de legislação específica, as companhias aéreas têm autonomia para fixar os critérios de peso e tamanho para o transporte de animais domésticos, não estando obrigadas a aceitar na cabine animais fora das especificações regulamentares de suas políticas internas de segurança (REsp nº 2.188.156/PR).

9.

Ausente a verossimilhança das alegações do autor e caracterizado o risco de dano reverso à segurança aérea coletiva, afasta-se a concessão da tutela provisória na origem.

10.

O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno manejado contra a decisão liminar recursal, em razão da perda superveniente do seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

11.

Agravo de instrumento provido para revogar a liminar concedida em primeiro grau. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: "O transporte de animal de suporte emocional na cabine de passageiros de aeronaves comerciais constitui serviço acessório e facultativo do transportador aéreo, nos termos da Portaria ANAC nº 17.476/SAS/2025, sendo legítima a aplicação das restrições de peso, tamanho e acondicionamento previstas em suas políticas internas de segurança, sem que se configure prática abusiva do fornecedor ou direito à aplicação analógica do regime jurídico dos cães-guia regulados pela Lei nº 11.126/2005."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, artigo 738; Portaria ANAC nº 17.476/SAS/2025, artigos 1º, 2º e parágrafo único; Lei nº 11.126/205; Decreto nº 5.904/2006; Código de Processo Civil, artigo 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.188.156/PR, Quarta Turma, Relatora Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/05/2025, DJEN de 20/05/2025; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1043711-84.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Relator Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 03/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8080405-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
VRG LINHAS AÉREAS S.A.
e como Agravado
ATHOS ELYU OLIVEIRA DE SÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para revogar a tutela de urgência outorgada em primeiro grau, e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04